Tribunal: STF
Processo: ARE 1428614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E LESÃO CORPORAL. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA REDAÇÃO DE QUESITO. REFERÊNCIA DECISÃO CONFIRMATÓRIA DE PRONÚNCIA. PREJUÍZONÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO NA ORDEM DE QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.INVIABILIDADE. ERRO NO TOCANTE À APLICAÇÃO DAPENA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADEAFASTADA PARA TODOS OS DELITOS. MANUTENÇÃODAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUANTO A UM DOSCRIMES DE LESÃO CORPORAL. PENA REDUZIDA.



    1. Reconhecido pelo Conselho de Sentença, ao responder ao 3° quesito, a ocorrência de dolo eventual, repelindo, assim, a tese da defesa de desclassificação, não há falar em ausência de quesito específico, bem como não há necessidade de discutir, em quesito separado, a existência de culpa.



    2. Não é complexo o quesito que indaga aos jurados sobre a existência de dolo eventual na conduta do réu, acrescentando circunstâncias inseparáveis deste fato.



    3. A simples referência à decisão confirmatória de pronúncia, sem usá-la como argumento de autoridade, por si só, não acarreta a nulidade do julgamento, o que somente ocorrerá se houver prejuízo ao réu, o que não restou demonstrado.



    4. A ordem dos quesitos foi devidamente observada pelo Juiz Presidente, além do que o inciso VIII do art. 571 do Código de Processo Penal preceitua que as nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri deverão ser arguidas, durante a sessão, sob pena de preclusão.



    5. Se o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada em plenário pela acusação para condenar o réu, afirmando que os resultados (mortes e lesões corporais) eram previsíveis, bem como que assumiu o risco da ocorrência deles ao não se abster de conduzir veículo automotor sob influência de bebida alcoólica, em alta velocidade e com movimentos de ultrapassagem zigue-zague, de forma que a decisão encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.



    6. Afasta-se a valoração desfavorável da culpabilidade se os mesmos fundamentos já foram utilizados para reconhecer o dolo eventual.



    7. Mantém-se a análise desfavorável das consequências do crime quando sua fundamentação é idônea para esse fim.



    8. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente